Tribunal: TJMT
Processo: 1014410-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Evander Rodrigues da Luz, custodiado desde 23.4.2020 por supostamente ter cometido o crime de Receptação Simples (art. 180, caput, do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião-MT homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, seja porque a pena cominada ao delito não é superior a 4 anos e o paciente nem mesmo é reincidente em crime doloso, seja por recear que ele contraia a COVID-19 caso permaneça em cárcere durante a pandemia.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde o desfecho da ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas alternativas ao cárcere, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 49581981).
Foram anexados documentos (ID 49581982 a 49581990).
Feitas essas breves elucidações e atento aos elementos que instruem o writ, observa-se que na tarde de 23.4.2020, agentes da Polícia Militar surpreenderam o paciente conduzindo uma motocicleta e Luan Ferreiro Melo, um automóvel, ambos com destino à Bolívia, conforme declarado pelo próprio paciente.
Durante a abordagem, constatou-se que os veículos estavam com as placas adulteradas e derivavam de crimes patrimoniais ocorridos, respectivamente, em 17.3.2020 e 16.4.2020 na cidade de Cuiabá.
Luan Ferreiro Melo ainda estava na companhia de uma adolescente.
Os dois foram presos em flagrante.
Alguns dias depois, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando-se no que segue, in litteris:
“(...). In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva dos agentes, visto que, conforme certidões de antecedentes criminais retirados do sistema Apolo (anexas) e em consulta ao site do E. TJMT, ressai que os conduzidos possuem outras passagens criminais, inclusive recentes, senão vejamos: LUAN FERREIRA MELO: • Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 16/05/2019, sob o cód. 194337 [no 5256-38.2019.811.0013], que tramitou na Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. • Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 25/06/2019, sob o cód. 195686 [no 5979-57.2019.811.0013], que tramitou na Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. • Ação Penal distribuída em 18/06/2019, sob o cód. 196315 [no 6319- 98.2019.811.0013], que tramita na Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. EVANDER RODRIGUES DA CRUZ: • Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 11/02/2020, sob o cód. 68406 [no 179-50.2020.811.0098], que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva culminando no Inquérito Policial sob o cód. 68471 [no 210-70.2020.811.0098], que tramita nesta Comarca de Porto Esperidião/MT. Outrossim, eles não se demonstram intimidados pela legislação ou por este Poder Judiciário, eis que conquanto tenham sido postos em liberdade anteriormente, foram novamente presos em flagrante, em menos de 01 (um) ano no caso de Luan, e no caso de Evander, foi posto em liberdade há menos de 02 (dois) meses, após ser preso também por receptação nesta Comarca. Ou seja, posto em liberdade não comportou o convívio social pacífico, não comportando a confiança estatal, e, assim, induvidoso que a liberdade dos flagrados acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguirem na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. (Destaquei).
Dito isso, é importante recordar que além do atendimento aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312, do CPP, a prisão preventiva só pode ser decretada quando identificada ao menos uma das hipóteses delineadas no art. 313 do mesmo diploma:
I. nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 quatro anos;
II. se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CP;
III. se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e
§ 1o. dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.
No caso dos autos, apesar de satisfeitos os requisitos da prisão processual (materialidade e indícios de autoria), a pena cominada ao crime não ultrapassa o patamar de quatro anos, o paciente não ostenta condenações criminais anteriores, o episódio criminoso não foi cometido no contexto da violência doméstica e familiar e não existe dúvida sobre a identidade civil do paciente.
Diante desse quadro, portanto, é fácil perceber que o caso posto em análise não se subsume a nenhuma das hipóteses legais que autorizam o acautelamento provisório (art. 313 do CPP), daí despontando a ilegalidade da segregação impugnada.
Ilustrando esse raciocínio, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ipsis litteris:
“(...). 1. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, é necessário para a decretação da prisão preventiva que o crime praticado seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, situação que não ocorre na espécie, haja vista ter sido o paciente preso em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 302, §§ 1o, inciso I, e 3o, e 304 da Lei n. 9.503/1997. 2. Na linha do já decidido por esta Sexta Turma, mutatis mutandis, ‘a despeito da tragédia que envolve os fatos narrados na exordial acusatória e da reprovabilidade social do comportamento do paciente - homicídio na direção de veículo automotor, em que o acusado trafegava embriagado na contramão e fugiu da cena do crime, sem prestar auxílio à vítima -, ele foi denunciado por homicídio culposo em concurso com crime doloso, cuja pena máxima é inferior a 4 anos (embriaguez ao volante). Nesse contexto, não está autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, porquanto as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal não são aplicáveis ao caso’ (...). 3. Ordem concedida. (HC 526.561/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 16.12.2019). Destaquei.
“(...). In casu, é atribuída ao paciente a conduta descrita no art. 180, caput, do Código Penal - CP, cuja pena varia entre 1 e 4 anos de reclusão. Em que pese a indicação de concreto risco à ordem pública, tendo em vista que o paciente possui registros pela prática de outros delitos bem como condenação anterior, tem-se que a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos não apresenta condenação por crime doloso transitada em julgado. Assim, forçoso o reconhecimento da primariedade do paciente. 4. Nesse diapasão, não se tratando de crime com pena máxima superior a 4 anos de reclusão, sendo o agente primário, e não se tratando de crime que envolva violência doméstica, verifica-se não estarem cumpridos os pressupostos previstos no art. 313 do CPP. Assim, resta configurado o nítido constrangimento ilegal, diante da impossibilidade de se decretar a prisão preventiva. 5. Habeas corpus concedido, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC 559.592/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 23.3.2020). Destaquei.
Sob outro aspecto, importa frisar que a conduta atribuída ao paciente nestes autos não está revestida de gravidade, mas ele figura como investigado em Inquérito Policial outrora instaurado para apurar delito de idêntica natureza ao narrado no writ, em cujos autos, inclusive, houve concessão de liberdade provisória mediante condições.
E esse contexto, por indicar o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de se acautelar a ordem pública, justifica a imposição de medidas cautelares mais brandas, a teor do que estabelece o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Deste modo, com fundamento na norma delineada no art. 319, do CPP, mas sem prejuízo de que o magistrado de primeira instância imponha outras medidas diversas da prisão que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto, ficam estabelecidas as seguintes obrigações ao paciente:
* Comparecer a todos os atos processuais;
* Manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;
* Não manter contato com o corréu Luan Ferreira Melo;
* Não cometer infrações penais.
Em tempo, é imperioso registrar que o descumprimento de qualquer uma das medidas em referência poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 282, § 1o, do CPP.
Com essas considerações, defiro PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada, apenas para substituir a prisão preventiva pelas providências cautelares indicadas nas linhas acima.
Determino que o Juízo a quo expeça ALVARÁ DE SOLTURA em prol do paciente, desde que verificado não existir outro motivo para mantê-lo em cárcere e não remanescer ordem de prisão decretada nos autos do Inquérito Policial sob o Código 68471, em curso na mesma Comarca.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Certificada a sua apresentação, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator